Tribunal: CARF
Processo: 10166.904948/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904948/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.160 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
REMUNERAÇÃO
E
ENCARGOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUTIBILIDADE.
A remuneração e os encargos dos IHCD têm natureza de despesas incorridas
nas operações de intermediação financeira, portanto, são dedutíveis da base de
cálculo do COFINS.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.157, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10166.904783/2019-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A instituição financeira Caixa Econômica Federal, doravante denominada Caixa,
transmitiu a Declaração de Compensação no 09746.11491.150615.1.3.04-6487 pretendendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904948/2019-15
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

compensar débito próprio de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) com crédito de pagamento a maior de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas,
código de receita 7987, apurado em janeiro de 2012, no valor original de R$ 5.604.195,49.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, no da comunicação
2660681, não foi homologada a compensação declarada sob a fundamentação de inexistência de
crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP. Informações
complementares sobre a análise de crédito e relação de valores devedores compõem o despacho
decisório.
Nesse passo, faz parte dos documentos complementares o Relatório Fiscal no qual
o auditor-fiscal relata que a Caixa foi intimada para prestar esclarecimentos sobre os aspectos de
fato e de direito, acompanhado de documentos comprobatórios do suposto montante creditório
pleiteado na declaração de compensação em análise.
Em resposta, a Caixa disse que "os valores compensados decorrem de
reprocessamento de base de cálculo da contribuição em reconhecimento da dedutibilidade dos
encargos com Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (...) em consonância com a Lei no
9.718/98, ao lado da definição expressa veiculada pela Lei no 12.973/14".
O auditor-fiscal aduz que o período de apuração do tributo, objeto de análise, é
anterior a janeiro de 2015, data de entrada em vigor da inovação legislativa introduzida por meio
da Lei no 12.973/2014. Assim, conforme prescreve o artigo 105 do CTN, é vedada a aplicação da
legislação tributária para o passado, não sendo aplicável a fatos geradores já consumados.
Assim, restou não homologada a compensação declarada.
A ciência do Despacho Decisório deu-se em 07/06/2019, por meio da Caixa
Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB.
Irresignada, a Caixa apresentou Manifestação de Inconformidade contra referida
decisão, dizendo, em apertada síntese, que o reconhecimento de créditos a compensar se deu em
consonância com a Lei n° 9.718/98, ao lado da definição expressa veiculada pela Lei n°
12.973/14, relativamente ao tratamento a ser dado nas bases de apuração da contribuição quanto
à remuneração e aos encargos dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD).
Aduz que, a partir da Lei no 12.973/14, editada no contexto da adaptação da
legislação tributária ao processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões
internacionais de contabilidade (IFRS), o ordenamento passou a dispor expressamente que tais
remunerações e encargos podem ser excluídos/deduzidos da base de cálculo do(a) COFINS
como despesas de operações de intermediação financeira, ainda que tais instrumentos sejam
contabilizados no patrimônio líquido por força da nova normatização contábil.
Relata que as obrigações acessórias da CAIXA foram devidamente ajustadas em
declarações retificadoras, de forma a espelhar os valores decorrentes do reprocessamento de
origem do crédito compensado como totalmente disponíveis.
Defende a consistência do direito creditório em face do regular tratamento
tributário promovido pela Caixa a respeito dos pagamentos promovidos a título de remuneração
dos IHCD, regularmente constituídos e registrados em sua contabilidade. Aponta que segue os
termos e disposições contidas no art. 38 do Decreto-Lei no 1.598/77, sobretudo a partir das
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

disposições alteradas pela Lei 12.973/2014 (Conversão da MP n° 627/2013), relativamente ao
tratamento contábil das despesas com emissão de ações.
Externa a preocupação em relação à definição dos contornos próprios da natureza
jurídica das "remunerações" pagas pela Caixa a partir de contratos firmados com a União
Federal, sobretudo no que diz respeito a sua configuração juros (despesa financeira) ou
dividendos (retorno patrimonial do investimento) em relação ao tratamento tributário correto.
Argumenta que o tratamento contábil-tributário da "'remuneração" deve ser
tratado como "custo referente a instrumento de capital ou de dívida subordinada", atraindo,
assim, a consideração de que tais pagamentos possam configurar como juros pelo mútuo
realizado, devendo ser, portanto, regularmente contabilizado no passivo da companhia, mesmo
que os lançamentos sejam feitos em conta de Patrimônio Líquido.
Aduz que a classificação está alinhada com as definições contidas nos
documentos que respaldaram os contratos de mútuo firmados entre a Caixa e a União.
Assim, resta verificar o impacto na questão tributária, sobretudo em relação à
Cofins e ao PIS/Pasep. Nesse passo, defende que as disposições do artigo 3o da Lei 9.718/98 já
considerava os referidos pagamentos como despesas, logo, a dedutibilidade já era possível, pela
leitura do § 6o, inciso I, alínea "a", ou seja, seriam despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira (custos de captação).
Então, as disposições apontadas na novel disposição legal vieram com o objetivo
de solução definitiva da querela relativa à forma de contabilização dos referidos pagamentos.
Assim, aclararam-se os procedimentos a serem observados pelos contribuintes na efetivação das
respectivas retificações de registro ("estornos"), promovendo-se, então, todas as consequências
daí verificadas.
Ainda, aponta que a Lei no 12.973/14 foi construída visando garantir a
neutralidade tributária nas operações impactadas pelas novas formas de contabilização no
contexto do processo de adaptação ao novo padrão contábil instituído pela Lei no 11.638/2007.
Nesse passo, resta claro que a mesma justificativa aplica-se ao artigo 38-B da Lei
12.793/2014 pois, em função das novas regras contábeis, o legislador buscou, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, ratificar que, independentemente da forma de classificação
contábil adotada dos encargos com IHCD, deve aplicar-se o mesmo tratamento tributário já
adotado para tais despesas (exclusão na base do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins).
Por consequência, não se trata de inovação legislativa que criou uma nova
dedução na base de cálculo do(a) COFINS, pois a efetiva natureza jurídica dos encargos com
IHCD não se alterou, trata-se de despesa com mútuo (despesa de intermediação financeira), e
portanto, passível de exclusão das bases de cálculo do PIS/Pasep e Cofins.
Assim, não prospera a alegação do auditor-fiscal de que a Caixa efetuou aplicação
retroativa da referida legislação tributária, visto que a permissão para dedução de despesas de
intermediação financeira da base das contribuições sociais citadas se encontra expressa na Lei
9.718/98. A não exclusão das referidas despesas no período ocorreu em função de equívoco na
apuração da contribuição devida, portanto, não guarda qualquer relação com hipótese de
aplicação retroativa de legislação tributária. Ainda, aduz que o ajuste resultou também em ajustes
na apuração de débitos de IRPJ e CSLL, em face da sua dedução sobre o resultado.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

A DRJ, conforme acórdão n° 10-066.862, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. A prova documental deve ser
apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a manifestante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
INSTRUMENTO HÍBRIDO DE CAPITAL E DÍVIDA (IHCD). REMUNERAÇÃO E
ENCARGOS. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE.
A remuneração e os encargos dos IHCD não tem natureza de despesas incorridas nas
operações de intermediação financeira, portanto, são indedutíveis da base de cálculo das
contribuições PIS/Pasep e Cofins até o advento da Lei 12.973/2014 que incluiu o art.
38-B no Decreto-Lei 1.598/77, quando tais dispêndios foram a elas equiparados.
Em recurso voluntário, o Banco ratifica os argumentos de sua defesa anterior.
Não junta novos documentos. Requer o provimento do recurso, com a consequente homologação
das compensações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento do recurso, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com todo o respeito à ilustre Relatora, ouso divergir de suas razões de decidir.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

Infere-se que à Relatora, além de indicar à ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito pleiteado (cito como exemplos o Livro de Apuração do PIS
e COFINS e o Livro Razão), concordou com os fundamentos trazidos pela DRJ
para manter o crédito tributário exigido via PER/DCOMP.
Impende pontuar, desde já, que a matéria é exclusivamente de direito por
simples leitura do teor do Despacho Decisório. Dito isso, prossigo.
O principal pilar argumentativo é o de que às despesas com remuneração e
encargos pagos a título de IHCD, passaram a ser dedutível da base de cálculo do
PIS e da COFINS, apenas, com a inserção do art. 38-B no Decreto-Lei 1.598/77
(introduzida pela Lei 12.973/2014), momento em que foram equiparadas à custa
com intermediação financeira.
Discordo, com a máxima vênia.
Sendo objetiva, e sem esmiuçar as Normas Contábeis (CPC 14/2008, 38/2009,
39/2009, dentre outras), e sem adentrar no Acordo de Basileia, este que
certamente trouxe impactos econômicos no mercado, inclusive em torno do
Instrumento Híbrido de Créditos e Débitos – IHCD, consabido que o
instrumento nada mais é que uma operação de empréstimo para o aumento de
capital próprio, oriundo de contrato de mútuo firmado entre a União Federal e
as Instituições Financeiras Públicas, com o objetivo de financiar e cooperar com
políticas públicas, ofertando mais liquidez aos bancos.
É considerado híbrido, porque contém características de dívidas (juros) e de
capital
(alavancagem
financeira),
simultaneamente.
Embora
abarque
essencialmente traços de capital próprio, na verdade ocupa lugar de obrigações,
já que o ‘empréstimo’ é pago por juros remuneratórios.
Além disso, o IHCD carece de perpetuidade, sendo resgatado por iniciativa do
emissor, e desde que aprovado pelo Banco Central, como ainda, se sujeita às
despesas financeiras anuais de atualização monetária e juros remuneratórios.
Certo, pois, que o IHCD recebe tratamento diferenciado.
Voltando ao caso concreto, para reforçar o seu capital, e com fins de dar suporte
a investimentos em diversas áreas como saneamento básico, habitação,
infraestrutura, e assim por diante, a Recorrente firmou contratos de empréstimos
com a União Federal entre 2007 e 2013.
Desse empréstimo, de um lado a Recorrente realiza operações de captação,
empréstimos, repasses, dentre outros, e de outro lado, está sujeita as obrigações
contraídas junto à União Federal, sendo despesas financeiras de atualização
monetária e juros remuneratórios sobre o valor ‘emprestado’, como, também,
sobre o capital obtido nas operações (sobre valor do resultado e dividendos).
Evidente, então, que a Recorrente atua como agente intermediária. Ou seja, a
Recorrente a partir do valor disponibilizado pela União Federal (operação
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

passiva), o repassa a terceiros (operação ativa), por exemplo, através de
financiamento da casa própria, é o que esclarece GOLDSTAJN & MARQUES1:
As Instituições Financeiras são os entes responsáveis pela captação de
recursos dos agentes econômicos superavitários para, dispondo de tal
capital como se fossem próprios, emprestá-los aos agentes econômicos
deficitários, empreendendo uma dupla atividade, qual seja, a captação de
recursos junto aos poupadores, remunerando-os com juros e colocando o
capital recolhido à disposição dos tomadores de recursos, cobrando os juros
pela operação. (grifos nossos)
Nesse sentido, o Art. 17 da Lei no 4.595/1964, traz expressamente o conceito de
instituição financeira, in verbis:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se
às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Fato observado no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007:
28. Com efeito, podemos afirmar que as operações realizadas pelas instituições
financeiras estão relacionadas a toda e qualquer atividade comercial. São os
bancos que têm por objeto a captação de recursos para proporcionar o
suprimento oportuno e adequado de recursos necessários para financiar, a
curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de
serviços e as pessoas físicas, nos termos do item 16-2-1 da Resolução 469/78
do CMN.
..................................................................................................................................
...........
51. De fato, a receita auferida pelos serviços de fornecimento de talão de
cheques, extratos, compensação de cheques, etc., é proveniente de pagamentos
diretos feitos pelos clientes (por meio do débito automático de tarifas
correspondentes nas contas de depósito dos mesmos). Por outro lado, as
receitas provenientes dos serviços de intermediação ou aplicação de recursos
são decorrentes exatamente de tais transações, ou seja, correspondem à
diferença apurada entre os valores originariamente aplicados, o seu
rendimento, e o valor que contratualmente deve ser devolvido ao aplicador
ao final da operação, o que se convencionou chamar de spread, como já
demonstrado.
De acordo com a alínea ‘a’, do inciso I, do §6o, do Art. 3o da Lei no 9.718/1998,
as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira são dedutíveis
da base de cálculo do PIS e da COFINS, confira-se teor:

1 GOLDSTAJN, R., & MARQUES, R.C. A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS
SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA ÓPTICA DO CARF. PIS e
COFINS à luz da jurisprudência do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: 1a reimpressão. São
Paulo: MP ED., 2011.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

Art. 3o. [omissis]
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da
Lei no8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o,
poderão excluir ou deduzir:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
a)
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Veja que a legislação, desde 1998, incluiu expressamente à Recorrente (Caixa
Econômica Federal), no rol de instituições financeiras capazes de
excluir/deduzir os dispêndios com intermediação financeira da base de cálculo
das contribuições sociais.
Nesse sentido, a Lei no 12.973/14 ao introduzir o Art. 38-B2 ao Decreto-Lei
1.598/77, busca tão somente adequar a legislação tributária às normas contábeis,
isso porque inexiste tratamento legal (conceitual) sobre os IHCD na legislação
brasileira, sendo utilizadas como fontes de estudos às Normas Contábeis (CPC).
É o que se extrai da Exposição de Motivos da MP no 627/2013, posteriormente
convertida na Lei no 12.973/14, a seguir reproduzida:
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
..................................................................................................................................
...........
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim,
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além
disso, traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

2 Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que contabilizados no patrimônio
líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na
forma de ações, poderão ser excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido quando incorridos.
§ 1o No caso das entidades de que trata o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a remuneração e os
encargos mencionados no caput poderão, para fins de determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, ser excluídos ou deduzidos como despesas de operações de intermediação financeira
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

..................................................................................................................................
...........
15.18. O 38-A, uma vez que, conforme as novas regras contábeis, os custos
incorridos na emissão de ações e bônus de subscrição deixaram de ser
reconhecidos como despesa e passaram a ser registrados como conta do
patrimônio líquido. A fim de manter o mesmo tratamento tributário, o art.
38-A autoriza a exclusão desses valores da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Observa-se que o Art. 38-A incluído, vem dar tratamento às despesas com
emissão de ações e bônus de subscrição, agora, registradas na conta do
patrimônio líquido das instituições financeiras, permitindo a exclusão de tais
dispêndios da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
À vista disso, o Art. 38-B acrescido pela Lei no 12.973/14, iguala a
remuneração, os encargos e despesas atinente aos instrumentos de capital ou de
dívida subordinada (leia-se IHCD), inclusive contabilizadas no patrimônio
líquido da empresa, para fins de dedução do IRPJ e da CSLL. Aplicável, ainda,
as Instituições Financeiras em relação às operações de intermediação financeira,
com possibilidade de deduzir, também, da base de cálculo do PIS e COFINS:
“Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que
contabilizados no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de
dívida subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na forma de ações,
poderão ser excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido quando incorridos.
§ 1o No caso das entidades de que trata o§ 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991,a remuneração e os encargos mencionados no caput
poderão, para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins, ser excluídos ou deduzidos como despesas de
operações de intermediação financeira.
Estar-se diante, portanto, de justes às regras já existes (alínea ‘a’, do inciso I, do
§6o da Lei no 9.718/1998), a novel regramento contábil.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente Redator
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904948/2019-15

Fl. 89
DF CARF MF
Original